Tribunal: TJSP
Processo: 2047504-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Desapropriação – A urgência apontada na decisão tem colorido de precaução contra novas tragédias, como as recenes, situação que justifica a não realização de audiência de justificação prévia e de tentativa de conciliação, especialmente porque a tendência em tais circunstâncias, segundo revela a experiência, é de que o número inicial de invasores aumente diuturnamente até que se torne

Ementa:
Desapropriação – A urgência apontada na decisão tem colorido de precaução contra novas tragédias, como as recenes, situação que justifica a não realização de audiência de justificação prévia e de tentativa de conciliação, especialmente porque a tendência em tais circunstâncias, segundo revela a experiência, é de que o número inicial de invasores aumente diuturnamente até que se torne materialmente impraticável o cumprimento da ordem judicial - Construções de alvenaria que se encontrem ao pé do talude, embora próximas, devem ser preservadas até que vistoria mais profunda seja feita - Tais elementos de convicção são mais do que suficientes para respaldar a decisão tomada em primeiro grau no sentido de outorgar antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional com vistas ao imediato desalijo dos invasores - Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047504-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047504-70.2020.8.26.0000 -Voto no 44486
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047504-70.2020.8.26.0000
Comarca de Guarulhos
AGRAVANTE Defensoria Pública do Estado de São Paulo
AGRAVADA Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A.
Voto no 44486
Desapropriação
A urgência apontada na decisão tem
colorido de precaução contra novas tragédias, como as
recenes, situação que justifica a não realização de audiência
de justificação prévia e de tentativa de conciliação,
especialmente porque a tendência em tais circunstâncias,
segundo revela a experiência, é de que o número inicial de
invasores aumente diuturnamente até que se torne
materialmente impraticável o cumprimento da ordem
judicial - Construções de alvenaria que se encontrem ao pé
do talude, embora próximas, devem ser preservadas até que
vistoria mais profunda seja feita - Tais elementos de
convicção são mais do que suficientes para respaldar a
decisão tomada em primeiro grau no sentido de outorgar
antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional com vistas ao
imediato desalijo dos invasores - Recurso improvido, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra ato que considera ilegal do
MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, Dr. Domício
Whately Pacheco e Silva, e consistente em deferir a liminar pleiteada nos autos de
reintegração de posse movida pela Concessionária da Rodovia Presidente Dutra
S/A..
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047504-70.2020.8.26.0000 -Voto no 44486
3
interlocutória (fls. 408 e 471-1g) que deferiu a liminar pleiteada determinando que a
autora, ora agravada, seja reintegrada na posse. Para o cumprimento da ordem
deferiu, também, arrombamento e reforço policial. Contra essa decisão é que se tirou
o presente recurso.
O MM. Juiz oficiante deferiu a liminar forte na tese de que:
De acordo com o parecer técnico acostado aos autos, a autora
realizou alargamento da rodovia e, para tanto, necessitou
realizar um aterro na lateral da pista existente anteriormente.
No entanto, os invasores, para criar área com vistas a
possibilitar a construção de moradias irregulares, realizaram
escavações nesse aterro (talude), com cortes semi-verticais,
gerando má situação de instabilidade.
O parecer técnico assevera que o efeito combinado dos cortes
executados ao longo do pé do talude e as chuvas intensas criou
várias superfícies de ruptura de espessura variável de até 02
metros.
A decisão não comporta reparos, apenas observação
.
A urgência apontada na decisão tem colorido de precaução
contra novas tragédias, como as recenes, situação que justifica a não realização de
audiência de justificação prévia e de tentativa de conciliação, especialmente porque a
tendência em tais circunstâncias, segundo revela a experiência, é de que o número
inicial de invasores aumente diuturnamente até que se torne materialmente
impraticável o cumprimento da ordem judicial.
Por outro lado, a permanência dos esbulhadores no imóvel
daria ensejo à realização de edificações, o que implicaria maior trabalho e custo no
desalojamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047504-70.2020.8.26.0000 -Voto no 44486
4
O que importa por ora é que, conforme é o relato da petição
inicial, ainda não foram edificadas construções, estando os invasores instalados na
área de terras apenas em barracas de lona, portanto sem haver dificuldades materiais
maiores para ser levada a cabo a evacuação do local.
Há que se proceder, entretanto, com cautela. Pelas fotografias
que acompanharam a inicial da agravada, há inúmeras construções e não há
específica orientação para quais a desocupação se dirige.
O laudo técnico juntado fala em providências necessárias e
outra que seriam definitivas, dando a entender que estas podem esperar algum tempo.
Sendo
assim,
ficaram
em
despacho
autorizados
os
desalojamentos apenas das construções precárias (que não tenham sido feitas com
tijolos) e que se encontrem no talude e que o tenham destruído, o que deve ser
mantido.
Construções de alvenaria que se encontrem ao pé do talude,
embora próximas, devem ser preservadas até que vistoria mais profunda seja feita.
Tais elementos de convicção são mais do que suficientes para
respaldar a decisão tomada em primeiro grau no sentido de outorgar antecipação dos
efeitos de tutela jurisdicional com vistas ao imediato desalijo dos invasores.
Dessarte negar provimento ao recurso, com observação.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica